Tribunal: STF
Processo: Ext 1250
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Extradição instrutória requerida pelo Governo da Argentina. 2. Crimes de tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico. 3. Presença dos requisitos da dupla tipicidade e punibilidade. 4. Alegação de erro quanto à pessoa. Laudo pericial contrário à tese da defesa. 5. Bis in idem. Não ocorrência. 6. Condenação por associação e tráfico de entorpecentes praticados no Brasil. Extradição deferida com a ressalva da comutação da pena e do art. 89 do Estatuto do Estrangeiro.